Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA COM ATRASO. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQUENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE VALOR PAGO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO BACEN (RESOLUÇÃO 4.549/2017). RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, AMPARADOS EM INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a decretar a nulidade do parcelamento automático da fatura de dezembro/2020; a restituir à demandante os valores relativos ao parcelamento automático, em dobro, considerando o valor pago de R$ 4.937,04 (quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e ao pagamento da quantia de R$3.000,00, (três mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, argumenta que não houve qualquer conduta arbitrária ou ilegal praticada pelo banco. Afirma que promoveu o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito da autora, conforme preconizam as novas normas do Banco Central do Brasil e que não existe a necessidade de autorização da cliente, pois se trata de uma imposição legal. Alega, ainda, que o parcelamento automático é realizado de modo que o cliente não financie a dívida do cartão por mais de um mês através do crédito rotativo, sendo uma maneira mais barata de financiar esse saldo devedor. Reitera a inexistência de ato ilícito e impugna as condenações impostas. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, expõe a parte autora que a fatura do seu cartão de crédito no mês de dezembro de 2019 tinha o valor de R$ 2.321,26 com vencimento no dia 07/12/2019. Narra que realizou o pagamento da quantia de R$ 321,26 no dia 09/12/2020, isto é, com dois dias de atraso, e no dia 16/12/19 realizou um pagamento de R$ 2.000,00. Afirma, por fim, que no mês de fevereiro de 2020 percebeu no extrato de sua fatura uma cobrança no valor de R$ 205,71, referente à primeira parcela de um financiamento realizado em 24 vezes, pela instituição financeira Ré. A controvérsia em questão refere-se à legalidade do referido financiamento e os devidos reflexos.
6. Nos termos do artigo 1o, da Resolução n. 4.549/2017 do BACEN, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Na hipótese, portanto, considerando que a fatura subsequente àquela que deu causa ao parcelamento automático tinha vencimento apenas em 07/01/20 (ID 29408847) e que o pagamento do valor remanescente da fatura do mês 12/19 ocorreu em 16/12/19 (ID 29408846), isto é, antes do vencimento da fatura seguinte, o parcelamento automático realizado pelo réu se revela ilegal e, sendo assim, deve ser declarado nulo.
7. Convém frisar, a requerente realizou o pagamento de R$ 321,26 em 09/12/2020 e o pagamento de R$ 2.000,00 em 16/12/2020, de modo que houve o pagamento integral da fatura do mês de dezembro de 2019 antes do vencimento da fatura subsequente, que ocorreria em 07/01/2020, caracterizando, inequivocamente, a nulidade do parcelamento automático realizado.
8. Insubsistente, no entanto, a tese de restituição em dobro dos valores cobrados, porquanto, ainda que tenha sido reconhecida a abusividade da forma de cobrança realizada em desacordo às normas do BACEN (Resolução 4.549/2017), a consumidora, de fato, pagou em atraso a fatura do mês 12/19 e não impugnou a alegação do réu de que este ofereceu o cancelamento do parcelamento. Assim, inaplicável ao caso a norma insculpida no parágrafo único do art. 42 do CDC, na medida em que a cobrança estaria vinculada ao instrumento contratual firmado entre as partes, de sorte a configurar o engano justificável e a ausência de má-fé.
9. É certo que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade de modo a causar no indivíduo sentimento de extrema humilhação ou desonra. No caso em análise, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do eventual inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou grave ofensa aos atributos da personalidade.
10. Pelo exposto, a sentença de origem deve ser reformada para, a despeito do reconhecimento da nulidade do parcelamento automático realizado pelo réu, afastar a condenação do mesmo à dobra legal do art. 42, parágrafo único do CDC e retirar a condenação por danos morais.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação do réu à dobra legal do art. 42, parágrafo único do CDC e retirar a condenação por danos morais. Sentença mantida quanto à condenação do réu à restituição dos valores pagos pela autora, a serem comprovados em cumprimento de sentença, relativos ao parcelamento automático objeto dos autos. Sentença mantida quanto aos índices de juros e correção monetária.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.